Tribunal: TJSP
Processo: 2004234-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal - Município de São Bernardo do Campo – IPTU, taxas e CIP dos exercícios de 2011 a 2017 – Ação de execução fiscal ajuizada em 09/10/2019 – Prescrição dos créditos de 2011 a 2014 ocorrida antes do ajuizamento da ação – Possibilidade de reconhecimento de ofício - Incidência da Súmula 409 do STJ – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2004234-59.2021.8.26.0000, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é agravante MUNICIPIO DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO/SP, é agravado BENEDITO DONIZETTI
GONCALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ERBETTA FILHO (Presidente) E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004234-59.2021.8.26.0000 -Voto no 13565
2
Agravo de Instrumento no: 2004234-59.2021.8.26.0000
Agravante: Município de São Bernardo do Campo
Agravado: Benedito Donizetti Gonçalves
Comarca: São Bernardo do Campo
VOTO No 13565
Agravo de Instrumento
Execução fiscal -
Município de São Bernardo do Campo IPTU,
taxas e CIP dos exercícios de 2011 a 2017
Ação
de
execução
fiscal
ajuizada
em
09/10/2019 Prescrição dos créditos de 2011 a
2014 ocorrida antes do ajuizamento da ação
Possibilidade de reconhecimento de ofício -
Incidência da Súmula 409 do STJ Decisão
mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
em face da decisão que, nos autos digitais da execução fiscal ajuizada em
09/10/2019 contra BENEDITO DONIZETTI GONÇALVES visando à
satisfação de créditos de IPTU, Taxas e CIP dos exercícios de 2011 a
2017, reconheceu, de ofício, a prescrição parcial dos créditos executados.
Sustenta a municipalidade, em síntese, ocorrência de error
in procedendo na decisão, decorrente do descumprimento dos arts.9o e 10,
ambos do CPC/2015, pois o prazo prescricional dos créditos foi
respeitado, não havendo nenhuma CDA que tenha sido emitida há mais de
cinco anos contados regressivamente da propositura da demanda,
salientando que a Fazenda Pública possui cinco anos contados do fato
gerador para constituir os créditos e mais cinco anos para dar início aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004234-59.2021.8.26.0000 -Voto no 13565
3
atos de execução, por aplicação dos arts.173 e 174 do CTN. Por fim, argui
ocorrência de causas suspensivas e interruptivas do prazo prescricional
decorrentes de parcelamento e ajuizamento de execução fiscal
anteriormente. Requer a anulação ou a reforma da decisão para que seja
dado prosseguimento à execução fiscal.
Desnecessária a intimação da parte contrária.
É O RELATÓRIO.
No tocante à prescrição, dispõe o art. 174, caput, do
Código Tributário Nacional, que a ação para a cobrança do crédito
tributário prescreve em 5 (cinco) anos contados da data da sua
constituição definitiva.
Assim, considerando-se que a ação foi ajuizada em
09/10/2019, o lustro legal dos créditos vencidos até setembro de 2014 já
havia se escoado no momento em que a Municipalidade de São
Bernardo do Campo ingressou com o executivo fiscal, sendo forçoso
reconhecer que a prescrição ocorreu em momento anterior, nos termos
da Súmula 409 do STJ, segundo a qual: "Em execução fiscal, a
prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de
ofício".
Saliente-se que o prévio ajuizamento ou causas
suspensivas e interruptivas do prazo prescricional não foram
comprovados nos autos e a emenda ou a substituição da CDA prevista
no art.2o, §8o, da LEF deve ser oportunizada somente nos casos de
nulidade do título por erro formal ou material sanável, não sendo o caso
da prescrição, que é causa extintiva do próprio crédito, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004234-59.2021.8.26.0000 -Voto no 13565
4
art.156, inciso V, do CTN.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso
interposto.
Raul De Felice

Relator